Tribunal: STF
Processo: Rcl 92105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 657.718, PARADIGMA DO TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em 17.3.2026, contra decisão que teria sido proferida no Processo n. 1000255.82.2024.8.11.0109 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 657.718, paradigma do Tema 500 da repercussão geral.

2. O reclamante relata ter a beneficiária da decisão agravada “ajuiz[ado] ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando o fornecimento do produto Canabidiol Cannfly Full Spectrum 6000mg, para o tratamento de CID: G40 – Epilepsia, (...), Distribuída a apelação da sentença, o reclamante requereu preliminarmente a remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à tese vinculante estabelecida no RE 657.718/MG (Tema 500) (...) em decisão proferida em 09/03/2026, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar (id 351097891), mantendo o processo na Justiça Estadual sob o fundamento de que a existência de autorização sanitária afastaria a incidência do referido tema. Tal decisão contraria frontalmente precedente vinculante desta Suprema Corte, justificando o cabimento da presente Reclamação” (fl. 2, doc. 1, grifos nossos).

Sustenta que “a existência de autorização sanitária não afasta a aplicação do Tema 500/STF, o qual permanece como parâmetro vinculante para definição da competência. O STJ esclareceu que o Tema 1.161/STF tratou exclusivamente do mérito do direito ao fornecimento, sem alterar a jurisprudência consolidada sobre a competência jurisdicional, que continua regida pelo Tema 500. Como visto acima, tratando-se de autorização, atrai a incidência direta da tese firmada no Tema 500 do STF, que exige a presença da União no polo passivo e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a causa” (fl. 13, doc. 1).

Requer “a suspensão imediata de todos os atos do processo nº 1000255-82.2024.8.11.0109 (apelação cível) até o julgamento definitivo desta Reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC” (fl. 18, doc. 1).

Pede, no mérito, “a total procedência da presente reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão reclamada e, em consequência, determinar que a autoridade reclamada reconheça sua incompetência absoluta e promova a imediata remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000255-82.2024.8.11.0109 à Justiça Federal, garantindo assim a autoridade da tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 500 da repercussão geral” (fl. 18, doc. 1).
Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Nesta reclamação tem-se apenas a petição inicial, acompanhada de cópias de duas decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Conflitos de Competência ns. 210.030 e 212.346, referentes a outros processos.

Não determino ao reclamante a juntada de documentos que instruiriam esta reclamação porque, do que se tem nas razões da inicial,  não teria havido o exaurimento das instâncias ordinárias, o que torna  juridicamente inadmissível esta ação neste Supremo Tribunal, nos termos do inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil. 

5. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter o processo na Justiça estadual, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 657.718, paradigma do Tema 500 da repercussão geral.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. Na espécie vertente, o reclamante relata que, “distribuída a apelação da sentença, (...) requereu preliminarmente a remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à tese vinculante estabelecida no RE 657.718/MG (Tema 500)” fl. 2,doc. 1), não se comprovando o exaurimento das instâncias ordinárias. 
 
No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora